Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729006-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA APARECIDA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA APARECIDA DE SOUZA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708616-07.2021.8.07.0004, manejada pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. E OUTROS, suspendeu, sem apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, o curso do Feito até a publicação da decisão de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1085. Pede o provimento do Agravo de Instrumento para que sejam reduzidos os valores das parcelas dos empréstimos consignados contraídos pela Autora/Agravante com os Réus, ora Agravados. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708616-07.2021.8.07.0004, suspendeu, sem apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, o curso do Feito até a publicação da decisão de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1085. O presente Agravo de Instrumento configura via inadequada para a dedução da pretensão da Agravante, consistente em dar prosseguimento ao processo originário, haja vista que deve ser previamente observado o rito do art. 1.037 do Código de Processo Civil, o qual apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. § 1o Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se proceder à afetação, o relator, no tribunal superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1o . § 2o (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) § 3o Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso I do caput. § 4o Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. § 5o (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) § 6o Ocorrendo a hipótese do § 5o, é permitido a outro relator do respectivo tribunal superior afetar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do art. 1.036. § 7o Quando os recursos requisitados na forma do inciso III do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo. § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput. § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único. § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; II - agravo interno, se a decisão for de relator.” (grifei). Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a Agravante deverá manejar, na origem, o requerimento previsto no § 9o acima transcrito, ouvindo-se a parte contrária (§ 11) para que seja proferida decisão acerca de tal requerimento (§ 13) e, somente após esse trâmite, caso haja interesse recursal, é que será aberta a via do Agravo de Instrumento para a ora Recorrente (§ 13, I). A previsão legal em questão é absolutamente clara e sua razão de ser reside no fato de que a suspensão determinada pelos Tribunais Superiores é imperativa e não comporta discussão nas instâncias ordinárias. O que será apreciado pelo Juiz de origem após a oitiva da parte contrária e, eventualmente, pelo Tribunal é a existência ou não de “distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado”. A análise do presente recurso, desse modo, afronta os princípios do Contraditório, do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Registre-se que não houve apreciação do pedido de tutela provisória de urgência na origem e que a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça não obsta a apreciação de tal pleito na instância em que se encontrar o processo suspenso (QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via recursal eleita. Com tais razões, por ser incabível o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1.037, § 13, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 09 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador